Tribunal: STF
Processo: RHC 271428
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Everton Pereira, por meio da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.04392/SC, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a interposição de mais de um recurso simultâneo contra a mesma decisão. 
2. No caso, a apresentação de recurso anterior contra a mesma decisão inviabiliza o conhecimento do agravo regimental manejado posteriormente, vedada a duplicidade recursal, conforme jurisprudência desta Corte Superior. 
3. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 60)

O recorrente narra (eDOC 80) haver sido condenado à pena de 2 anos e 8 meses  de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. (eDOC 11)
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar a minorante do art. 155, § 2º, do Código Penal, e assim, reduzir a pena ao patamar de 1 ano e 9 meses de reclusão. (eDOC. 16)
Buscando a anulação da condenação pela ilicitude das provas obtidas por meio de busca domiciliar, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 32). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 59)
Nesta Corte, aduz, inicialmente, que “o trânsito em julgado da condenação não deve ser visto como obstáculo ao conhecimento do habeas corpus substitutivo.” (p. 3)
Alega que “não faz sentido exigir que a Defensoria Pública ajuíze uma revisão criminal no TJSC — que já enfrentou devidamente a matéria no acórdão que julgou a apelação e que reiterará a mesma decisão — para, somente após, renovar o presente habeas corpus com rigorosamente os mesmos argumentos e elementos de convencimento.” (p. 6)
No mais, alega que o processo penal é nulo desde o início em razão da ausência de fundadas razões para o ingresso em domicílio e que não há provas suficientes para amparar a condenação.
Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar e declarar a nulidade de todas as provas decorrentes da diligência. Sucessivamente, busca a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 104).
É o relatório.
Decido. 

Verifica-se, de início, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Corte,  firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
Ainda que superado esse óbice, observo que melhor sorte não socorre ao recorrente.
Na sentença, o Juízo de origem afastou a preliminar de nulidade do ingresso domiciliar com base nos seguintes argumentos:

“O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal pontifica que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 
Ora, extrai-se claramente do texto constitucional que o consentimento do morador é causa de exceção à garantia fundamental. 
No caso dos autos, os policiais militares foram uníssonos ao relatar que após tomarem conhecimento do furto ocorrido no estabelecimento "Farmácia Brasil Popular" e das características dos suspeitos, devido à proximidade de uma residência conhecida pela guarnição por tráfico de drogas e presença de usuários, se dirigiram até o local, onde encontraram os acusados na posse de uma bicicleta e roupas condizentes com o furto. 
Além do mais, ao ser questionado pela defesa, o policial militar Vinicius afirmou que o imóvel em que os denunciados estavam tratava-se da casa do pai do acusado Rodrigo, Haroldo, o qual autorizou a entrada da guarnição.” (eDOC 11, p. 2)

No mesmo sentido, a conclusão do TJSC no julgamento da apelação:

“Os Policiais Militares Leandro e Thiago, quando ouvidos, foram uníssonos ao relatar que, na data dos fatos, foram informados de que havia ocorrido um furto mediante arrombamento na Farmácia Brasil Popular, e que, através das filmagens, foi possível verificar que os autores seriam dois indivíduos de bicicleta, um trajando moletom de cor escura e outro de cor vermelha. 
Afirmaram, também, que, por já conhecerem bem a localidade, em especial uma residência comumente utilizada por usuários de entorpecentes, dirigiram-se ao referido endereço no intuito de tentar encontrar os responsáveis pela subtração. 
Disseram, então, que, ao se aproximarem do imóvel, e ainda do lado de fora, visualizaram duas peças de roupa semelhantes às utilizadas pelos autores, motivo pelo qual, considerando a existência de fundada suspeita quanto à possível situação de flagrância, adentraram no local e abordaram Rodrigo e Daniel. 
A narrativa dos Agentes Públicos, in casu, encontra amparo nos elementos de convicção trazidos ao feito. 
As imagens das câmeras de videomonitoramento da Farmácia Brasil Popular revelam, ainda que com qualidade reduzida, as vestes utilizadas pelos autores (Evento 1, Vídeo 46, dos autos de n. 5001046-28.2021.8.24.0011):
[...]
Tais peças, de fato, assemelham-se àquelas localizadas na residência de Rodrigo (Evento 1, Anexo 37, dos autos de n. 5001046-28.2021.8.24.0011):
[...]
Entendo, pois, que, na hipótese, a despeito da insurgência defensiva, as diligências prévias, em especial a visualização de vestes idênticas às utilizadas pelos autores do furto, em residência sabidamente utilizada por usuários de estupefacientes, revelam-se como justa causa suficiente à autorizar o ingresso dos Agentes Públicos na residência. 
Mutatis mutandis, esta Câmara já decidiu ser "legítimo o ingresso de agentes públicos na residência, mesmo sem mandado de busca e apreensão, nos termos da excepcionalidade disposta no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, se o contexto fático anterior à entrada indicar a existência de fundadas suspeitas da ocultação de produtos do crime de furto no local" (Apelação Criminal n. 5004028-29.2023.8.24.0113, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 25/03/2025). 
Não acolho, deste modo, a prefacial arguida.” (eDOC 16, p. 4-6) 

Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).

É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.
Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.
Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.
Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.
No caso concreto, extrai-se que policiais militares receberam a informação sobre a ocorrência de um furto em estabelecimento comercial da região e que os autores do delito teriam fugido de bicicleta. Durante diligências nas proximidades, compareceram a uma residência conhecida como ponto de tráfico de drogas e avistaram as roupas e a bicicleta descritas na notitia criminis, que também coincidiam com aquelas observadas nas câmeras de monitoramento. Registrou-se, ainda, que o ingresso no imóvel somente ocorreu após autorização do pai do recorrente. (eDOC 11, p. 2-4)
Nessas circunstâncias, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundada suspeita para o ingresso domiciliar, razão por que não se falar em ilicitude das provas delas decorrentes. 
A propósito do tema:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes”. (RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024);
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).

Cito, ainda, trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:

“[...] Segundo o Tema nº 280 do Supremo Tribunal Federal, é possível o ingresso em imóvel desde que anteriormente a polícia tenha indícios mínimos da prática de delito, sendo certo que, no caso em questão, consta que os policiais já tinham visualizado vestes idênticas às utilizadas pelos Recorrentes "em residência sabidamente utilizada por usuários de estupefacientes", fl. 657, o que foi confirmado no local dos fatos. 
Desse modo, o prévio conhecimento de que no local havia a prática do crime de furto, a apreensão dos objetos (bicicleta e roupas), além da presença dos suspeitos no local indicado, são circunstâncias que se apresentam como razões suficientes para o ingresso policial no domicílio dos Recorrentes, o que afasta a alegada nulidade da prova obtida. 
Constata-se, portanto, que o ingresso na residência dos Recorrentes esteve amparado na existência de justa causa, o que impede o acolhimento da tese defensiva de desrespeito à inviolabilidade de domicílio.” (eDOC 104).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente